Tribunal: TJMT
Processo: 1008273-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008273-70.2020.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Anderson Garcia Benites
Impetrado: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Anderson Garcia Benites, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra preso desde 25 de agosto de 2017, em cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
Alega que foi formulado perante o Juízo de origem pedido de conversão da prisão para domiciliar, em razão da pandemia da COVID-19, considerando que o beneficiário está no grupo de risco por possuir problemas cardíacos, porém o pleito foi indeferido.
Em razão disso, na presente impetração, argumenta que o paciente deve ser colocado em prisão domiciliar a fim de preservar o direito à vida, diante do seu quadro de saúde, uma vez que possui problema cardíaco, conforme relatório médico da penitenciária juntado aos autos.
Salienta sobre a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que a autoridade apontada como coatora decidiu de forma contrária à recomendação acerca das medidas a serem tomadas em decorrência do novo coronavírus.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja convertida a prisão do paciente em domiciliar, sob monitoramento eletrônico, caso necessário (Id. 39450466).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Destarte, a respeito da pandemia da COVID-19, convém elucidar que, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o país a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Contudo, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolado.
Ademais, importante ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, mencionada pelo impetrante, possui caráter meramente recomendatório, ou seja, não vinculante.
De qualquer sorte, isso não impede a possibilidade de avaliação caso a caso para aplicação de medidas alternativas à prisão, dada a extraordinariedade das circunstâncias.
Todavia, impede consignar que não há notícia de incidência de COVID-19 nas cadeias públicas e presídios deste Estado – os quais inclusive já adotaram medidas preventivas como a suspensão de visitas –, e, ainda que houvesse, a soltura geral e indiscriminada dos indivíduos que neles se encontram certamente se revelaria temerária, por implicar a disseminação do novo coronavírus.
Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a pretensa prisão domiciliar e/ou monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, como idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Diante de tais considerações, apesar da alegação trazida na impetração, de que o beneficiário faz parte do grupo de risco, observo que não ficou demonstrado, de plano, a efetiva existência de doença cardíaca, ao passo que juntou apenas relatório médico da penitenciária, no qual informa, ao fim, que em 29 de novembro de 2019 “o recuperando foi encaminhado ontem ao Ceadas para retorno com o cardiologista, veio com receita de medicamentos que foi entregue na farmácia desta unidade” (p. 7).
Convém destacar que doença cardíaca é um termo genérico que pode se referir a diversos tipos de problemas clínicos, os quais podem afetar um ou mais componentes do coração. Desse modo, somente com diagnóstico preciso seria possível concluir que o beneficiário se encontra com a saúde debilitada e, eventualmente, se enquadre no grupo de risco para fins de concessão de prisão domiciliar.
Insta consignar que passaram pouco mais de quatro meses desde a última vez que o reeducando, ora paciente, compareceu em atendimento médico do presídio, oportunidade em que, pelo que demonstrada o relatório, foi encaminhado para tratamento com medicamentos, logo, além de receber o adequado tratamento à saúde – não havendo informações contrárias –, verifica-se que o beneficiário não teve mais problemas ao passo que não mais compareceu para consulta médica.
Portanto, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator